Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RALFI PEREIRA DE CAMARGO e CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que os condenou como incursos nos arts. 35, caput, e art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c.c art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/2006, art. 244-B, do ECA e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Alega que Ralfi Camargo foi condenado à pena de 20 anos e 9 meses de reclusão e que, Cristine Santos à 17 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime fechado, mas a sentença, ao negar-lhes o direito de recorrer em liberdade, é totalmente vaga, carente de motivação concreta, tendo sido invocada a necessidade de se garantir a ordem pública com base em meras suposições.
No mais, menciona o equívoco do Magistrado ao mencionar que os pacientes possuem “incursões processuais pretéritas” e afirma que ambos merecem recorrer em liberdade pois não são pessoas perigosas e ostentam bons predicados.
No entanto, ao menos neste prematuro momento, verifico que a decisão está justificada na necessidade de se garantir a ordem pública fazendo referência não só à gravidade concreta dos crimes (demonstrada aqui pela quantidade e variedade de drogas apreendidas: pouco mais de 6Kg de maconha e 32g de cocaína), mas também porque Cristiane e Ralfi permanecerem segregados ao longo da instrução criminal, não tendo sido demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizariam a liberdade aqui pleiteada.
Destaco, do STJ:
(...). 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade e a variedade de drogas encontradas (7.914,9 g de maconha e 72 g de cocaína). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 560.091/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)
Desta feita, a priori, constato que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP foi devidamente observado sendo certo que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado 25, TCRR/TJMT).
Lado outo, é de bom alvitre registrar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312, do CPP.
Com efeito:
"A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)" (RHC 119.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019.)
E deste TJMT:
(...).Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12...” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (...). (N.U 1014545-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada, sem prejuízo de alterar deste entendimento, quando da análise do writ, pelo colegiado.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator